Tribunal: TJDFT
Processo: 0021921-55.2014.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. NATUREZA PROVISÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e indeferiu o pedido de prosseguimento da execução para cobrança de honorários advocatícios, por entender que tais verbas, fixadas no despacho inicial, são provisórias e inexigíveis após a extinção do processo, nos termos do § 5o do art. 921 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento da execução para cobrança de honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução, mesmo após o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução, conforme o art. 827, §§ 1o e 2o, do CPC, possuem natureza provisória, podendo ser alterados ou mesmo excluídos ao longo do processo, a depender do desfecho da demanda executiva.
4. Segundo entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1.773.050/MG), tais honorários não configuram obrigação líquida e exigível apta a subsistir de forma autônoma após a extinção do processo por prescrição intercorrente, pois não constituem título executivo definitivo incorporado ao patrimônio do advogado.
5. Diante da decretação da prescrição intercorrente e da natureza não definitiva dos honorários fixados inicialmente, não há amparo legal para o prosseguimento da execução apenas com base na verba honorária provisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução, nos termos do art. 827 do CPC, possuem natureza provisória e não subsistem de forma autônoma após a extinção do processo executivo por prescrição intercorrente.
2. A prescrição intercorrente atinge não apenas o crédito principal, mas também eventual verba honorária provisoriamente fixada na fase inicial da execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 827, §§ 1o e 2o; 921, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.773.050/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.06.2019.